Tribunal: STF
Processo: Rcl 71494
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Transportes Bertolini Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Processo 0000617-20.2013.5.08.0013), que teria, supostamente, contrariado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADPF 323, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, trata-se de reclamatória trabalhista em que o Sr. LEONARDO DOS SANTOS CORREA, presidente do Sindicato, buscou a condenação de uma parcela prevista em norma coletiva (Acordo Coletivo de Trabalho) que a ora Reclamante deixou de pagar em face do exaurimento do prazo de vigência; a ação foi autuada sob nr. 0000617-20.2013.5.08.0013 na Justiça do Trabalho. 



    No primeiro grau de jurisdição a demanda foi julgada totalmente improcedente, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Pará/Amapá) reformou a sentença e condenou no pagamento da parcela postulada. 



    A Transportes Bertolini Ltda interpôs Recurso de Revista, que foi obstado. Interpôs na sequencia Agravo de Instrumento que foi negado provimento. Interpôs, então, Embargos à SBDI-1/TST, que teve seu seguimento negado monocraticamente. Interpôs, logo em seguida, Agravo Interno, que também foi negado com a infeliz aplicação de multa, tudo porque a parte tentou fazer valer os precedentes do STF sobre exaurimento da instância. 



    Os autos chegaram ao E. STF via agravo em Recurso Extraordinário, que recebeu do Ilustre Presidente decisão de não provimento (ARE 1510763/PA). Foram opostos Embargos de Declaração, cuja decisão aguarda publicação. 



    [...]



    O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª. Região decidiu aplica a ultratividade sobre Acordo Coletivo de Trabalho já sem vigência, condenando a ora Reclamante da sob o seguinte fundamento: 



    [...]



    Ocorre que o Plenário do STF realizou o julgamento da ADPF 323, cujo objeto era a discussão sobre a interpretação do art. 114, parágrafo segundo, da Constituição Federal; sobre a redação da Súmula 277/TST (Resolução 185/2021); e sobre a aplicação do princípio da ultratividade nas normas coletivas (Acordos e Convenções Coletivas). 



    Na ADPF 323, prevaleceu a tese segundo a qual ‘é inconstitucional a Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012, assim como a inconstitucionalidade de interpretações e de decisões judiciais que entendem que o art. 114, parágrafo segundo, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas’, em 27/05/2022. 



    Assim, se bem vista a premissa assentada no acórdão do TRT8, a fundamentação da decisão atacada se enquadra com perfeição na inconstitucionalidade declarada pelo E. STF.



    Assim, não há dúvida que a decisão reclamada ofendeu o decidido no paradigma invocado da ADPF 323.”



    Ao final, requer “a procedência da presente reclamação constitucional, para afastar a condenação no pagamento de parcela prevista em Acordo Coletivo sem vigência e a consequente multa convencional ou determinar que seja proferida outra decisão em observância à jurisprudência vinculante desta Corte”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, o pedido é manifestamente incabível.



    O acórdão reclamado, após a interposição dos recursos cabíveis e da inadmissão do Recurso Extraordinário, foi alvo de Agravo em Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do ARE 1.510.763, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, no exercício da Presidência. 



    Por meio de decisão publicada em 29/08/2024, o MINISTRO PRESIDENTE negou seguimento ao recurso.



    Como se sabe, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já apreciada por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 37.507-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12.12.2019) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 32.896-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019). 



    Nessas circunstâncias, em que se impugna acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região já analisado por esta CORTE, em sede de Recurso Extraordinário com Agravo, é inviável a presente reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente